Tribunal: TJSP
Processo: 2072434-84.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 1.562/2017 do Município de Rosana que dispõe sobre a criação do "Programa de Capacitação e Qualificação Profissional de Desempregados e Frentes de Trabalho Temporário" – Diploma normativo que, a despeito de alegado caráter assistencial, estabelece o fornecimento de bolsa auxílio desemprego e cesta básica, mediante contrapartida de prestação de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 1.562/2017 do Município de Rosana que dispõe sobre a criação do "Programa de Capacitação e Qualificação Profissional de Desempregados e Frentes de Trabalho Temporário" – Diploma normativo que, a despeito de alegado caráter assistencial, estabelece o fornecimento de bolsa auxílio desemprego e cesta básica, mediante contrapartida de prestação de serviços à Municipalidade, configurando hipótese de contratação temporária – Inadmissibilidade – Desrespeito ao postulado do concurso público para contratação pela Administração Pública – Regime especial de contratação temporária que foi objeto de análise pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 612 da repercussão geral (RE 658.026/MG) – Violação aos artigos 111 e 115, incisos II e X, da Constituição Bandeirante – Precedentes –– MODULAÇÃO DOS EFEITOS – Por 120 (cento e vinte) dias contados de 01.01.2025, tendo em vista que o presente julgamento está ocorrendo em ano de eleição municipal, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé pelos beneficiários do programa – AÇÃO PROCEDENTE, com modulação e ressalva dos valores recebidos de boa-fé.